Tribunal: TJDFT
Processo: 0743942-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA. REJEITADA. PRESCRIÇÃO DO DEVER DE EXIBIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO. ARTIGO 381 DO CPC. CABIMENTO. DOCUMENTOS RELACIONADO À EVOLUÇÃO DE DÍVIDA ADVINDA DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. EXIBIÇÃO. NECESSÁRIA. VIABILIZAÇÃO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. FIXAÇÃO CONFORME OS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 85, §§ 2o e 8o DO CPC/2015. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em que pese a condenação dos réus da ação coletiva tenha se dado de forma solidária, a parte autora optou por ajuizar a ação de produção antecipada de provas, com objetivo de posteriormente propor liquidação do título executivo judicial apenas em desfavor de um dos coobrigados, ou seja, do Banco do Brasil S/A. 1.1. Nesse contexto, conforme dispõe o artigo 53, inciso III, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil, é “competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica”. Preliminar rejeitada.

2. Inobstante os argumentos da parte ré/recorrente, observa-se que a obrigação do apelante de exibir a documentação em seu poder, apta a viabilização ajuizamento do cumprimento de sentença e posterior cálculo, ainda persiste. 2.1. Exigir que os autores/apelados tragam à baila tal documentação implicaria em exigir-lhe prova impossível em futuro cumprimento de sentença, o que não pode prosperar. 2.2. Frise-se que o procedimento em trâmite na origem é, justamente, viabilizar a fase de liquidação, possibilitada no título executivo disposto na Ação Civil Pública sob o no 94.0008514-1, em que será definido o quanto devido pelo ora recorrente. 2.3. Outrossim, o não fornecimento de tais documentos implicaria em ineficácia do título executivo emitido quando da Ação Civil Pública que a parte autora/recorrida pretende liquidar.

3. Convém enfatizar que a falta de procedimento específico para a exibição autônoma, sua veiculação por meio da “produção antecipada de prova” está em consonância com o artigo 381 do Código de Processo Civil, notadamente a partir da compreensão mais expansiva do direito subjetivo à prova. 3.1. Procede a pretensão exibitória, com fundamento no artigo 381, inciso III, do Código de Processo Civil, na hipótese em que os documentos pleiteados são essenciais para que os autores/apelados verifiquem o índice aplicado na atualização monetária das dívidas retratadas nas cédulas de crédito rural e, a partir daí, decidam pelo ajuizamento ou não de execução individual da sentença proferida na Ação Civil Pública 94.0008514-1.

4. Com efeito, a norma contida no artigo 85, §8o do CPC, aplicável a casos como o presente, em que o proveito econômico é inestimável e o valor da causa é muito baixo, deve o juiz arbitrar os honorários de forma equitativa, levando em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho desempenhado e o tempo exigido para o serviço, em observância, igualmente, ao que dispõe o parágrafo segundo do mesmo dispositivo. 4.1. No caso em apreço, considerados os parâmetros legais mencionados, e ausência de maior complexidade da causa que não demandou a produção de outras provas além daquelas juntadas pelas partes, afigura-se adequado e razoável os honorários advocatícios sucumbenciais fixados pelo juízo sentenciante.

5. Recurso de apelação interposto conhecido e não provido. Sentença mantida.